Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LANÇAMENTOS CONTESTADOS. APRESENTAÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTOS.
I – Na ação de exigir contas é cabível a determinação de apresentação de documentos e esclarecimentos quanto aos lançamentos realizados pelo réu, art. 551, §1o, do CPC.
II – Não há preclusão ou inovação recursal quando a impugnação aos lançamentos é apresentada desde a primeira manifestação após a juntada do Laudo Pericial.
III - Agravo de instrumento desprovido.